Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID19). DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. REEMBOLSO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de valor pago em pacote de turismo. Recurso da primeira ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Contrato de turismo. Cruzeiro marítimo. Os autores, em 11/03/2020, por intermédio da segunda ré, adquiriram dois pacotes de turismo marítimo, cujo serviço é prestado pela primeira ré, pelo valor de R$ 4.542,90 e R$ 8.989,70, respectivamente, com fito de realizarem festa de casamento a bordo do Navio MSC GRANDIOSA. O embarque estava previsto para novembro de 2020, todavia, com a declaração do estado de calamidade pública global decorrente da pandemia da covid-19, o pacote foi, inicialmente, alterado e depois cancelado, com disponibilização de carta de crédito, a qual já se encontra vencida (ID. 37906450 e 37906451).
3 – Resolução do contrato. Pandemia coronavírus (COVID-19). Obrigação de reembolsar. A pandemia do coronavírus, COVID-19, afetou os contratos firmados, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de paralisação do serviço de transporte turístico marítimo no período previsto (novembro de 2020). Não obstante a disposição do art. 2o da Lei n. 14.046/2020, que afasta a obrigação de reembolsar quando disponibilizada carta de crédito ao consumidor, o caso em tela é de contrato com objetivo específico (realização de festa de casamento) e relacionado a data própria, que não comporta remarcação. Devido, pois, o reembolso.
4 – Prazo para reembolso. Prorrogação. Não cabimento. Na forma do art. 5o, inciso XXXVI, da CF: “a lei não prejudicará o direito adquirido”. A Lei 14.390/2022, que prorrogou o prazo para reembolso dos valores decorrentes de rompimento de contrato em razão da pandemia, não pode retroagir para atingir o direito adquirido (ao crédito) da autora. Tendo em vista que o lapso temporal previsto na Lei que estava em vigor à época (Lei 14.046/2020) já foi ultrapassado, impõe-se o reembolso imediato do valor do contrato, tal como fixado na origem.
5 – Juros de mora. Termo inicial. Para além da aplicação das normas de regência, a própria ré, em contestação, anui em reembolsar o valor do contrato, em montante a ser pago até 31/12/2022, caso não seja de interesse dos autores remarcar o evento (ID. 37906987 – pág. 09). Esse deve ser o termo inicial dos juros de mora. Sentença que se reforma tão somente para alterar o termo inicial dos juros de mora.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J